Tribunal: TJDFT
Processo: 0739252-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora anotada nos autos. Desconstituição. Embargos à execução. Trânsito em julgado. Necessidade. Agravo de instrumento provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo credor no cumprimento de sentença, buscando a reforma de decisão que desconstituiu a penhora no rosto dos autos de n. 0738738-75.2022.8.07.0001.
II. Questão em discussão
2. A questão debatida nos autos é definir se a penhora anotada nos autos de um processo em que a devedora possui crédito pode ser desconstituída antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução.
III. Razões de decidir
3. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, art. 789, do CPC.
4. A penhora de crédito anotada nos autos integra o patrimônio do devedor que poderá ser excutido para o pagamento da dívida em outro processo.
5. Inexistindo atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, prossegue o cumprimento de sentença com os atos subsequentes para a realização do direito.
6. Contudo, julgados procedentes os embargos à execução com determinação de desconstituição da penhora, essa sentença deverá aguardar o trânsito em julgado para implementar os seus regulares efeitos.
7. Decisão liminar de Agravo de Instrumento ora confirmada em seu mérito pelos fundamentos acima.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento provido
para reformar a decisão recorrida determinando que se aguarde o trânsito em julgado da sentença que julgou procedentes os embargos do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 789.